Tribunal: TJMT
Processo: 1025080-66.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025080-66.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EDINA DE SOUZA MIRANDA - CPF: 488.744.931-34 (EMBARGANTE), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), EDINA DE SOUZA MIRANDA - CPF: 488.744.931-34 (EMBARGADO), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1025080-66.2025.811.0041

EMBARGANTE: EDINA DE SOUZA MIRANDA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR PERCENTUAL. INADEQUAÇÃO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por EDINA DE SOUZA MIRANDA contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do banco réu e negou provimento ao recurso da autora, excluindo a indenização por danos morais e mantendo apenas a condenação por danos materiais no valor de R$ 1.000,00, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre tal montante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição quanto à fixação da verba honorária sucumbencial, diante da irrisoriedade do valor da condenação; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, podendo excepcionalmente ensejar efeitos modificativos.

A fixação de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, reduzido a R$ 1.000,00, resulta em verba irrisória, incompatível com a justa remuneração da advocacia.

Diante do baixo valor da condenação, da redistribuição proporcional da sucumbência e do efetivo trabalho realizado pelos procuradores, é adequada a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, com arbitramento por equidade, em observância aos critérios legais.

A ausência de omissão quanto à tese de dano moral inviabiliza o prequestionamento, por não haver vício a ser suprido nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

A fixação de honorários sucumbenciais em percentual sobre valor ínfimo da condenação autoriza o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A verba honorária deve assegurar remuneração proporcional ao trabalho realizado, à natureza da demanda e ao zelo profissional demonstrado.

O prequestionamento exige a presença de vício decisório, não se prestando os embargos declaratórios à rediscussão de fundamentos já enfrentados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; art. 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1001507-74.2021.8.11.0029, Rel. Des.ª Tatiane Colombo, j. 03.12.2025, DJE 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1025080-66.2025.811.0041

EMBARGANTE: EDINA DE SOUZA MIRANDA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDINA DE SOUZA MIRANDA

contra o acórdão proferido nos autos da Apelação n.º 1025080-66.2025.8.11.0041, por meio do qual se deu parcial provimento ao recurso interposto pela instituição financeira e se negou provimento ao recurso da embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. FRAUDE BANCÁRIA VIA GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DO BANCO. RECURSO DESPROVIDO DA PARTE AUTORA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. e EDINA DE SOUZA MIRANDA contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais e Antecipação de Tutela, condenando a instituição financeira à restituição de R$ 1.000,00, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, além das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela instituição financeira; (ii) definir se a fraude bancária noticiada configura falha na prestação do serviço a ensejar responsabilidade do banco; (iii) estabelecer se a conduta da autora contribuiu para o evento danoso, justificando a exclusão ou mitigação da responsabilidade; e (iv) verificar se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do banco com base na teoria da asserção, pois a narrativa inicial estabelece, em tese, nexo entre a conduta da instituição e o dano sofrido, sendo suficiente para justificar sua presença no polo passivo da demanda.

A instituição financeira responde objetivamente por falhas na segurança de seus serviços, especialmente quando comprovado que o fraudador teve acesso a dados sigilosos e utilizou número telefônico vinculado à agência do banco.

A autora contribui para o evento danoso ao realizar a transferência financeira sem conferir a veracidade das informações por canais oficiais, caracterizando culpa concorrente nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

Diante da culpa concorrente e da ausência de repercussão pública ou dano à imagem da autora, afasta-se o dever de indenizar por danos morais.

Rejeitado o pedido de majoração da indenização moral formulado pela autora, ante a exclusão da condenação correspondente.

Redefine-se a distribuição dos ônus sucumbenciais de forma proporcional, com suspensão da exigibilidade da verba devida pela parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O recurso interposto pela instituição financeira foi parcialmente provido, enquanto o recurso apelação manejado pela autora foi desprovido.

Tese de julgamento:

A presença da instituição financeira no polo passivo da demanda é legítima quando, em tese, há nexo entre sua atividade e o dano narrado, conforme a teoria da asserção.

A instituição financeira responde objetivamente por falhas na segurança dos serviços bancários que permitam o acesso de terceiros a dados sigilosos dos clientes.

A conduta negligente do consumidor ao seguir instruções de terceiros sem verificação adequada configura culpa concorrente, afastando a indenização por dano moral.

A inexistência de repercussão pública ou abalo à honra da vítima impede a configuração do dano moral em fraudes bancárias praticadas sem exposição vexatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14, §3º, II; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; TJ-MG, Apelação Cível nº 52360281720228130024, Rel. Des.ª Cláudia Maia, j. 22.08.2024.”

Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no que tange à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que, com a exclusão da condenação por danos morais (R$ 6.000,00) mantida apenas a condenação por danos materiais (R$ 1.000,00), a aplicação do percentual de 10% sobre tal valor redundaria em honorários ínfimos (R$ 100,00), o que comprometeria a justa remuneração do patrono.

Argumenta também que o v. acórdão, ao excluir a indenização por danos morais sob fundamento de "culpa concorrente" e "ausência de repercussão pública", diverge do entendimento consolidado do STJ, conforme a Súmula 479 e precedentes que reconhecem a responsabilidade objetiva dos bancos e a caracterização do dano moral
in re ipsa
, especialmente quando a vítima é idosa ou hipervulnerável, como no presente caso.

Ao final, postula pela fixação por equidade dos honorários, com base no art. 85, §8º do CPC, diante do valor irrisório da condenação e o prequestionamento, sobre a divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento do STJ quanto à configuração do dano moral em casos de fraude bancária decorrente de engenharia social.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se exclusivamente ao valor fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência.

Verifica-se que o acórdão recorrido promoveu a redistribuição do ônus sucumbencial, atribuindo-o na proporção de 60% (sessenta por cento) à parte embargada e 40% (quarenta por cento) à parte embargante, incidindo sobre o percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação estabelecido no édito sentencial, qual seja, R$ 1.000,00 (mil reais), referente à indenização por danos materiais.

No que concerne ao
quantum
dos honorários advocatícios, constata-se que o valor da condenação, fixado no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), aliado à redistribuição da sucumbência, revela-se ínfimo para ambas as partes, razão pela qual a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, nos termos da legislação processual aplicável.

Com efeito, à luz da orientação firmada por esta Segunda Câmara e diante das particularidades do caso concreto, se revela necessária a adequação da verba honorária, a entendo ser fixada por apreciação equitativa, observada a devida redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Casos análogos desta Segunda Câmara:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de rescisão contratual e restituição do valor pago por produto adquirido via internet, mas rejeitou o pleito de indenização por danos morais e fixou honorários em 10% sobre a condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o descumprimento contratual pela não entrega do produto é apto a gerar dano moral indenizável; e (ii) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, à luz do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A ausência de entrega do produto configura falha na prestação do serviço e enseja restituição do valor pago, mas não constitui, por si só, lesão a direitos da personalidade. Os fatos narrados caracterizam meros aborrecimentos, sem demonstração de abalo moral relevante, incumbindo à autora o ônus da prova quanto ao alegado prejuízo extrapatrimonial (Artigo 373, I Código de Processo Civil).

4. A jurisprudência reconhece que o inadimplemento contratual, desacompanhado de consequências mais graves, não gera dano moral, inexistindo demonstração de situação excepcional que ultrapasse o mero dissabor.

5. A verba honorária fixada em 10% sobre o valor da condenação mostra-se irrisória, dado o reduzido proveito econômico da demanda (R$ 209,90). Incide o art. 85, § 8º, do CPC/2015, autorizando a fixação equitativa, consideradas a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o zelo profissional, reputando-se adequado o arbitramento em R$ 800,00.

6. Como a autora decaiu de parcela mínima do pedido, aplica-se o parágrafo único do art. 86 do CPC/2015, impondo aos réus a integralidade dos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para redistribuir os ônus sucumbenciais e fixar os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 800,00, mantida a sentença quanto à inexistência de dano moral.

Tese de julgamento:

“1. A não entrega de produto adquirido pela internet configura falha na prestação do serviço, mas não gera, por si só, dano moral indenizável.

2. Nas causas de proveito econômico irrisório, é admissível a fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.”

(N.U 1001507-74.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 10/12/2025)”

Dessa forma, ante a desproporcionalidade entre o valor da condenação e a verba honorária fixada por critério percentual, bem como considerando o efetivo trabalho desenvolvido pelos patronos das partes, o grau de zelo profissional, a natureza da demanda e o reduzido proveito econômico obtido, mostra-se plenamente aplicável, no caso concreto, a regra do artigo 85, § 8º, do CPC, que autoriza a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da condenação se revelar irrisório.

Assim, a adequação da verba honorária para o montante fixo de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
se mostra medida necessária para assegurar remuneração condigna ao trabalho advocatício.

Por fim, deve ser considerado, ainda, que o prequestionamento, notadamente no que se refere à discussão acerca da configuração de dano moral, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, somente é viável quando o acórdão padece de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Com essas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para ajustar a verba honorária sucumbencial, fixando-a, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), observada a redistribuição do ônus sucumbencial na proporção de 60% (sessenta por cento) à parte embargada e 40% (quarenta por cento) à parte embargante, ficando suspensa a exigibilidade da verba em razão da concessão da justiça gratuita na origem, mantidos, no mais, os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026